Tribunal: TJDFT
Processo: 0706683-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO. MOTORISTA DE APLICATIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, sob a acusação de crime previsto no art. 213, § 1o, do Código Penal. O impetrante sustenta a primariedade do paciente, bons antecedentes e a inexistência de risco à ordem pública, requerendo a revogação da custódia cautelar, com eventual aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e necessidade da prisão preventiva, considerando a gravidade do delito, a periculosidade do paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva justifica-se para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, praticado contra vítima em contexto de prestação de serviço de transporte por aplicativo.
4. O risco de reiteração delitiva restou demonstrado, pois o paciente exercia atividade que possibilitava contato frequente com potenciais vítimas, configurando perigo à coletividade.
5. A prisão preventiva não configura antecipação de pena nem viola a presunção de inocência, apresentando caráter cautelar e encontrando respaldo nos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 213, §1o; Código de Processo Penal, arts. 312, 313, I, e 282, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC n. 0715060-34.2022.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 02/06/2022; STJ, AgRg no RHC n. 185.778/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 12/03/2024.